Tribunal: TJES
Processo: 0036444-73.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036444-73.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO RISSO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO POR RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO. EXAME CLÍNICO DESCARTANDO EMBRIAGUEZ. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo DETRAN/ES contra sentença que anulou o processo administrativo nº 54984327, originado de infração prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de ausência de provas suficientes para caracterizar a infração por embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da aplicação da penalidade administrativa prevista no art. 165 do CTB, bem como a existência de elementos probatórios que comprovem a alteração da capacidade psicomotora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 277, §§2º e 3º, do CTB prevê que, em caso de recusa ao teste do bafômetro, a infração pode ser caracterizada por outros meios de prova, como imagens, vídeos, constatação de sinais de embriaguez ou outros elementos técnicos ou científicos admitidos em direito.

No caso, embora o condutor tenha se recusado a realizar o teste do etilômetro, o exame clínico realizado pelo DML no mesmo dia constatou que ele não apresentava sinais de embriaguez no momento da avaliação.

Ademais, o “exame de alcoolemia” preenchido pelo agente de trânsito indicou que o condutor afirmou ter ingerido bebida alcoólica, mas não descreveu qualquer sinal externo que comprovasse alteração da capacidade psicomotora, tampouco foram apresentados vídeos, imagens ou testemunhas que reforçassem a autuação.

A presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante de elementos contrários, como o exame clínico que constatou ausência de embriaguez e a falta de outros meios probatórios que confirmassem a infração. Nesse contexto, não há fundamento para a imposição da penalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade dos atos administrativos pode ser afastada quando elementos probatórios contrários são apresentados no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 165 e 277; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: Não aplicável no presente caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036444-73.2014.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APELADO: FABIO RISSO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
FABIO RISSO,
que julgou procedente a pretensão autoral para anular o processo administrativo nº 54984327.

Em suas razões (id. 8962166), sustenta o apelante que o auto de infração lavrado não padece de qualquer mácula, porquanto alicerçado nos arts. 165 e 277 do Código de Trânsito Brasileiro, que devem ser aplicados ao condutor flagrado em via pública com qualquer concentração de álcool em seu organismo.

Defende que há presunção de veracidade dos atos administrativos praticados pelo agente de trânsito na elaboração do auto de infração (art. 280, §2º, do CTB), que deve prevalecer, notadamente porque o apelado se negou a fornecer sangue para o exame laboratorial no DML.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, mister destacar a redação do
art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro vigente à época dos fatos:

Art. 277.
Todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado.

(...)

§ 2° A infração prevista no art. 165 deste Código poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor.
(Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

§ 3° Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

Nesse contexto, tem-se que, não realizado o teste do etilômetro, caberia ao agente proceder nos termos do citado §2º, indicando, por qualquer outro meio, a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

Na hipótese, depreende-se que o apelado foi abordado e autuado pela conduta descrita no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo se recusado a realizar o teste do bafômetro, consoante se extrai do auto de infração nº 27354062-0 (id. 8962168).

Conforme se observa da narrativa do apelante, no momento da autuação foi realizado “exame de alcoolemia” pelo agente de trânsito, do qual constou que o condutor informou ter ingerido bebida alcoólica.

Ocorre que dito exame não descreveu qualquer sinal de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora do motorista, inexistindo elementos como imagens, vídeos ou depoimentos de testemunhas que indiquem o consumo de álcool (fl. 27).

Outrossim, fora realizado pelo DML exame clínico para constatação de embriaguez no mesmo dia da autuação (fl. 16) que, embora tenha registrado a ausência de elementos para responder se o apelado estava alcoolizado, consignou que, no momento do exame, ele não estava clinicamente embriagado.

Assim, ante a ausência de indicação de sinais que evidenciassem a ingestão de bebida alcoólica, bem como diante do referido exame clínico, resta ilidida a presunção de embriaguez, de modo que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$200,00 (duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)